Tribunal: TJDFT
Processo: 0718622-35.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. CADASTRAMENTO DE ADVOGADO NOS AUTOS ELETRÔNICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO CREDOR. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa porque observada a presença de vários causídicos e porque o cadastramento de um deles nos autos eletrônicos, em momento posterior, não prejudicou o exercício do direito de recorrer.
2. A revisão da pensão alimentícia somente pode ser admitida quando existir prova inequívoca de alteração na condição financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou de modificação das necessidades daquele que recebe o benefício, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.
3. É dever do órgão julgador conjugar as necessidades dos credores com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes. Por outro lado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor trazer aos autos prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, ou seja, a comprovação inequívoca de alteração na sua condição econômico/financeira. Uma vez insuficiente a demonstração de tal alteração, permanece a situação fática existente à época da fixação dos alimentos.
4. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% para 11% sobre o valor da causa, com suporte no Art. 85, §11, do CPC.
5. Apelo não provido.